Tribunal: TJMT
Processo: 1022798-47.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022798-47.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (AGRAVADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO INDIVIDUALIZADO (CAVALETE DE JARDINAGEM). ALCANCE DA OBRIGAÇÃO. CONEXÃO EFETIVA À REDE DISTRIBUIDORA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA ATÉ O PONTO DE ENTREGA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONSOLIDAÇÃO DAS ASTREINTES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por concessionária de serviços públicos de água e esgoto contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento definitivo de sentença, que consolidou a multa cominatória no teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nomeou perita judicial para verificação da funcionalidade do hidrômetro instalado, determinou a inversão do ônus da prova com atribuição do custeio pericial à executada, deferiu constrição patrimonial via SISBAJUD e indeferiu os pedidos de extinção do feito e de inversão da sucumbência executiva.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a obrigação de fazer fixada no título executivo — instalação de hidrômetro individualizado (cavalete de jardinagem) — se exaure com a mera fixação física do equipamento ou exige sua conexão efetiva à rede pública de distribuição de água, com disponibilização funcional do serviço até o ponto de entrega; (ii) saber se a consolidação das astreintes no teto previamente fixado na sentença é cabível diante da ausência de prova técnica idônea do cumprimento integral da obrigação; e (iii) saber se a inversão do ônus da prova, com atribuição do custeio da perícia à concessionária, é juridicamente adequada na relação de consumo estabelecida entre as partes.

III. Razões de decidir

3. A interpretação teleológica e sistemática do título executivo revela que a finalidade da condenação era viabilizar o fornecimento individualizado de água ao imóvel do exequente, e não a mera colocação de um equipamento fisicamente inerte. A obrigação de fazer somente se perfaz com a conexão efetiva do cavalete à rede distribuidora e com a disponibilização do fluxo de água até o ponto de entrega, sob pena de esvaziamento completo da prestação jurisdicional.

4. O marco regulatório aplicável — tanto o art. 30 da Resolução Normativa nº 05/2012 da AMAES quanto o art. 3º, inciso VI, da Norma de Referência nº 11/2024 da ANA — delimita a responsabilidade da concessionária desde a rede pública distribuidora até o cavalete, inclusive o hidrômetro, sendo de responsabilidade do usuário apenas as instalações prediais internas ao imóvel.

5. A própria documentação juntada pela agravante — Ordem de Serviço nº 67398684, classificada como "612208 – INSTALAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA" — contradiz a tese de cumprimento integral da obrigação pela simples fixação física do equipamento. A ausência de relatório técnico de vistoria, laudo de aferição de vazão ou pressão e registro de leitura do hidrômetro, mesmo após determinação judicial expressa, evidencia a insuficiência probatória da manifestação da executada e confirma o descumprimento substancial da obrigação de fazer.

6. A multa cominatória tem natureza coercitiva e somente deve ser afastada diante do efetivo cumprimento da obrigação, hipótese não verificada nos autos.

7. A inversão do ônus da prova, com atribuição do custeio da perícia à concessionária, é juridicamente correta, pois a relação entre as partes é inequivocamente de consumo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido, com revogação do efeito suspensivo concedido monocraticamente.

Tese de julgamento:

"1. A obrigação de fazer consistente na instalação de hidrômetro individualizado (cavalete de jardinagem) imposta à concessionária de serviço público de abastecimento de água não se exaure com a mera fixação física do equipamento, exigindo sua conexão efetiva à rede pública de distribuição e a disponibilização funcional do serviço até o ponto de entrega, sob pena de esvaziamento da tutela jurisdicional. 2. A norma regulamentar que delimita a responsabilidade da concessionária até o ponto de entrega de água — imediatamente após o cavalete, incluído o hidrômetro — não dispensa a concessionária de garantir a efetiva funcionalidade da ligação até esse limite, sendo de responsabilidade exclusiva do usuário apenas as instalações prediais internas ao imóvel. 3. A resistência injustificada da concessionária ao cumprimento de obrigação judicial, evidenciada pela ausência de prova técnica idônea mesmo após determinação expressa do juízo, justifica a consolidação das astreintes no teto previamente fixado no título executivo, sem que isso configure enriquecimento sem causa do exequente. 4. Em relação de consumo, a inversão do ônus da prova com atribuição do custeio da perícia à concessionária é cabível quando a alegação do consumidor é verossímil e a hipossuficiência técnica é manifesta, por ser a fornecedora a única detentora dos registros operacionais e dados técnicos necessários à comprovação da funcionalidade do serviço prestado."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII e 22; Lei nº 11.445/2007; Resolução Normativa AMAES nº 05/2012, art. 30; Norma de Referência ANA nº 11/2024 (Resolução ANA nº 230/2024), art. 3º, VI; CPC, arts. 537 e 924, II; CC, arts. 884 e 944.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 10171043420258110000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 02/10/2025; TJ-MT, Apelação Cível nº 10161742920218110041, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 20/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do cumprimento definitivo de sentença movido por
THIAGO SILVA FERREIRA
.

O processo de origem consiste em fase de cumprimento definitivo de sentença, cujo título executivo judicial que condenou a ora agravante na obrigação de fazer consistente na instalação de hidrômetro individualizado (cavalete de jardinagem) no imóvel do exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O título executivo também contemplou condenação ao pagamento de indenização por danos morais e honorários sucumbenciais.

No curso do cumprimento de sentença, a executada efetuou depósito parcial no valor de R$ 6.389,71 (Id. 222365664), já levantado pelo exequente, e informou o cumprimento da obrigação de fazer mediante juntada da Ordem de Serviço nº 67398684 (Id. 222679678), datada de 14 de novembro de 2025, referente à instalação física do conjunto cavalete/hidrômetro.

O exequente, contudo, refutou o cumprimento, sustentando que a instalação configurou mero simulacro, porquanto o cavalete teria sido fixado fisicamente sem conexão efetiva à rede pública de distribuição de água, requerendo a consolidação da multa cominatória no teto de R$ 10.000,00 e a constrição patrimonial via SISBAJUD sobre o saldo remanescente.

Por decisão de Id. 229575056, o juízo de origem determinou que a executada comprovasse documentalmente, no prazo de cinco dias, a efetiva funcionalidade e conexão do hidrômetro de jardinagem instalado, mediante relatório técnico de vistoria ou ordens de serviço complementares. Em resposta (Id. 230971125), a executada limitou-se a reanexar a mesma Ordem de Serviço nº 67398684 já constante dos autos.

A decisão agravada rejeitou integralmente os pleitos formulados pela executada, assentando, em síntese, que: (i) a obrigação de fazer fixada no título executivo não se exaure com a mera fixação física do cavalete, exigindo a efetiva disponibilização do fluxo de água até o ponto de entrega; (ii) a própria nomenclatura da Ordem de Serviço — "612208 - INSTALAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA" — pressupõe ligação apta ao fornecimento; (iii) o art. 30 da Resolução Normativa nº 05/2012 da AMAES delimita responsabilidade patrimonial sobre a infraestrutura, não dispensando a concessionária de entregar o serviço até o cavalete; (iv) a executada não juntou relatório técnico de vistoria, laudo de aferição de vazão ou pressão, nem registro de leitura do hidrômetro, limitando-se a reanexar documentação já existente nos autos; e (v) as fotografias acostadas documentam apenas a instalação física, sem qualquer comprovação de funcionalidade.

Com base nesses fundamentos, a decisão agravada:
a)
consolidou a multa cominatória no teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC desde a data em que se atingiu o teto e juros legais;
b)
nomeou como perita judicial a empresa Manacá Estratégias Judiciais e Extrajudiciais, CNPJ nº 62.940.461/0001-00, para verificação objetiva da funcionalidade do hidrômetro instalado, com quesitos técnicos definidos na própria decisão;
c)
determinou a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, atribuindo à executada o custeio integral da prova pericial;
d)
facultou às partes, no prazo comum de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos e a apresentação de quesitos complementares;
e)
determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização do saldo devedor, com abatimento do valor já levantado, apuração dos honorários de cumprimento de sentença e verificação da incidência da multa do art. 523, §1º, do CPC;
f)
deferiu, desde já, a constrição patrimonial via SISBAJUD sobre o saldo remanescente apurado; e
g)
indeferiu os pedidos de extinção do feito e de inversão da sucumbência executiva.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) a obrigação de fazer foi integralmente cumprida com a instalação física do hidrômetro individualizado (cavalete de jardinagem), conforme comprovado pela Ordem de Serviço nº 67398684, executada em 14 de novembro de 2025; (ii) a decisão agravada ampliou indevidamente os limites objetivos da coisa julgada ao incluir, no âmbito da obrigação, a conexão interna do imóvel ao cavalete instalado, providência que jamais integrou o comando sentencial; (iii) nos termos do art. 30 da Resolução Normativa nº 05/2012 da AMAES, a responsabilidade da concessionária encerra-se no ponto de entrega de água, imediatamente após o cavalete, sendo a instalação predial interna de responsabilidade exclusiva do usuário; (iv) a atuação da concessionária está vinculada aos limites regulatórios fixados pela agência competente, com fundamento nos arts. 37 e 175 da Constituição Federal e nos arts. 3º e 6º, §1º, da Lei Federal nº 8.987/1995; (v) a manutenção das astreintes, diante do cumprimento da obrigação, implica enriquecimento sem causa do exequente, em afronta aos arts. 884 e 944 do Código Civil e ao art. 8º do CPC; (vi) a prova pericial é desnecessária, pois a controvérsia é exclusivamente jurídica — consistente na delimitação do alcance da obrigação fixada no título executivo —, sendo indevida a imposição do custeio pericial à agravante; e (vii) o processo deve ser extinto com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, em razão da satisfação integral da obrigação.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, impedindo a execução da multa até o julgamento definitivo do agravo. No mérito, postula a reforma integral da decisão recorrida para: (i) reconhecer o cumprimento da obrigação de fazer; (ii) afastar a multa cominatória consolidada; e (iii) extinguir o processo com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC.

Recolhimento do preparo devidamente efetuado (id. 370796396).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id. 370845884).

O agravado apresentou contrarrazões (id. 372201359), pugnando pelo desprovimento integral do recurso e pela manutenção da decisão agravada em todos os seus termos, sustentando que a instalação configurou mero ato formal sem funcionalidade, que a concessionária descumpriu determinação judicial específica para apresentar documentação técnica, que a prova pericial é indispensável para elucidação dos fatos, e requerendo a revogação do efeito suspensivo concedido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O presente Agravo de Instrumento preenche integralmente os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos, razão pela qual dele se conhece.

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do cumprimento definitivo de sentença movido por
THIAGO SILVA FERREIRA
.

A controvérsia nuclear deste agravo consiste em definir o alcance objetivo da obrigação de fazer consubstanciada no título executivo judicial — especificamente, se a condenação imposta à concessionária se exaure
com a mera instalação física do cavalete de jardinagem e do hidrômetro individualizado
, ou se abrange, necessariamente,
a conexão efetiva desse equipamento à rede pública de distribuição de água
, de modo a viabilizar o fornecimento individualizado do serviço ao imóvel do exequente.

A agravante sustenta que a obrigação foi integralmente cumprida com a fixação física do conjunto cavalete/hidrômetro, invocando o art. 30 da Resolução Normativa nº 05/2012 da AMAES para delimitar sua responsabilidade ao "ponto de entrega de água". O agravado, por sua vez, sustenta que a instalação configurou mero simulacro, porquanto o cavalete teria sido fixado sem conexão efetiva à rede distribuidora, esvaziando completamente a finalidade prática da tutela jurisdicional.

No título executivo consta:

Condenar
a Requerida
na obrigação de fazer consistente na instalação de um hidrômetro individualizado (cavalete de jardinagem)
no imóvel do Requerente, localizado na Alameda das Rosas, nº 19, Quadra 03, Condomínio Florais Itália, Cuiabá/MT, Matrícula nº 520306-06, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). (id. 196400327 dos autos de origem)

A prestação do serviço público de fornecimento de água e esgotamento sanitário deve pautar-se pelos princípios da eficiência, continuidade e universalidade, conforme preconiza a Lei nº 11.445/2007. A recusa injustificada na prestação de um serviço expressamente previsto na norma regulamentar, sem demonstração cabal de impedimento técnico ou normativo específico, configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, no tocante à obrigação de fazer, entendo que a sentença não merece reparo,
devendo ser mantida a determinação para instalação do cavalete de jardinagem no imóvel do apelado
. (id. 218507714 dos autos de origem)

O objetivo da tutela jurisdicional era, inequivocamente, viabilizar o
fornecimento individualizado de água
ao imóvel do agravado, mediante a instalação de um hidrômetro que permitisse a medição individualizada do consumo e o acesso efetivo ao serviço. Reduzir a obrigação à simples fixação física de uma peça metálica, desconectada da rede distribuidora e, portanto, incapaz de conduzir água, representaria o completo esvaziamento da prestação jurisdicional, transformando a sentença em letra morta.

O art. 22 do Código de Defesa do Consumidor impõe aos órgãos públicos e às concessionárias de serviços públicos o dever de fornecimento de serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos.

A instalação de um cavalete seco — fisicamente presente, mas funcionalmente inerte — não atende a nenhum desses atributos. Não é adequada porque não cumpre sua finalidade; não é eficiente porque não produz resultado útil; não é segura porque pode induzir o consumidor a erro quanto à disponibilidade do serviço; e não é contínua porque, na prática, o serviço simplesmente não existe.

A Resolução da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) n. 230 de 2024, aprova a Norma de Referência nº 11/2024 que dispõe sobre as condições gerais para prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, estabelece:

Art. 3º Para os fins desta Norma de Referência, consideram-se:

I - ação de abastecimento de água ou esgotamento sanitário: ação executada por meio de soluções alternativas, em que o usuário não depende de prestador de serviços públicos de abastecimento de água potável ou esgotamento sanitário;

II - alimentador predial: tubulação componente da instalação predial situada a jusante do ramal predial, compreendida entre o hidrômetro e a primeira derivação ou válvula de flutuador de reservatório predial (boia), de responsabilidade do usuário;

III - área de abrangência da prestação de serviços: área geográfica, conforme definição do objeto do contrato ou outro instrumento legalmente admitido, na qual o prestador de serviços obriga-se a prestar os serviços de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário, considerados de forma individual ou conjunta;

IV - cadastro técnico: registro de projeto da infraestrutura implantada, preferencialmente georreferenciado, que compõe os sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário;

V - caixa de inspeção de ligação:
dispositivo da ligação de esgoto, localizado entre o ramal predial de esgoto e a instalação predial, situado, preferencialmente na calçada, destinado à inspeção, limpeza e desobstrução, caracterizando-se como o limite de responsabilidade do prestador de serviço de esgotamento sanitário;

VI -
cavalete
:
conjunto padronizado de tubulações e conexões, alojado entre o ramal predial de água e o alimentador predial, destinado a abrigar o hidrômetro
, caracterizando-se como o limite de responsabilidade do prestador do serviço de abastecimento de água;

Dessa forma, a responsabilidade da Concessionária, vai desde a rede pública de distribuição até o ponto de entrega (que geralmente engloba a caixa de proteção, o cavalete e o hidrômetro/relógio). Cabe à empresa manter esses equipamentos e a qualidade da água fornecida até esse limite.

Contudo, a partir do ponto de entrega em direção ao interior do imóvel (instalações prediais, reservatórios/caixas d'água e tubulações internas), toda a responsabilidade de construção, manutenção preventiva e corretiva é do consumidor.

A simples instalação do cavalete não atende ao que foi estabelecido no título executivo.

A análise da própria documentação acostada pela agravante aos autos de origem conduz a conclusão diametralmente oposta à tese por ela sustentada. A Ordem de Serviço nº 67398684, conforme registrado nos autos (id. 222679678 e id. 230971128), classifica o serviço executado sob a rubrica "612208 – INSTALAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA".

Tal denominação não comporta interpretação reducionista: a expressão "ligação de água" encerra, em sua própria significação semântica e técnica, a ideia de conexão operacional entre a rede de distribuição e o ponto de consumo. Um ramal que não viabiliza o efetivo fluxo hídrico não configura ligação concluída — configura, como bem assentou a decisão ora agravada, mero componente inerte afixado à testada do imóvel.

Destarte, a própria descrição adotada pela concessionária para classificar a atividade desempenhada se volta contra a sua pretensão, evidenciando que o adimplemento da obrigação não se perfaz com a simples instalação física do equipamento, dissociada de sua funcionalidade essencial.

A agravante invoca o art. 30 da Resolução Normativa nº 05/2012 da AMAES para sustentar que sua responsabilidade se encerra no "
ponto de entrega de água
", imediatamente após o cavalete, sendo a instalação predial interna de responsabilidade exclusiva do usuário. O argumento, embora tecnicamente correto em sua premissa, não alcança a conclusão pretendida pela recorrente, senão vejamos:

Art.30
. As LIGAÇÕES de água são parte integrante do sistema de distribuição de água, constituindo assim patrimônio público do PODER CONCEDENTE, e
têm início na tubulação distribuidora, terminando imediatamente após o CAVALETE, incluindo, assim, o MEDIDOR.
Inicia-se nesse ponto, o que se designa para fins deste -se a instalação predial de água, de responsabilidade exclusiva do USUÁRIO.

Parágrafo Único.
Nos pedidos de nova ligação de água, o abrigo do hidrômetro será instalado pela CONCESSIONÁRIA em função da melhor adequabilidade e localização do ramal
.

O que a regulamentação exclui da responsabilidade da concessionária
são as instalações internas do imóvel
— como reservatórios, caixas d'água e tubulações particulares. Essa exclusão faz sentido: tais instalações estão dentro do imóvel, sob responsabilidade do próprio proprietário, e fora do alcance da concessionária.

O que está em discussão nos autos, porém, é algo diferente:
a conexão entre a rede de distribuição e o cavalete, que é exatamente o que foi determinado no título executivo
. Essa obrigação recai inteiramente sobre a concessionária — e a própria norma regulamentar invocada pela agravante confirma isso.

O caso se resolve com uma distinção simples: as instalações hidráulicas internas do imóvel são responsabilidade do usuário; a conexão entre a rede distribuidora e o cavalete é responsabilidade da concessionária. O que se exige — e o que o título executivo determina —
é que a concessionária entregue o serviço até o ponto de entrega, com o cavalete
conectado e funcionando
. Essa obrigação, conforme os autos demonstram, não foi cumprida.

Conforme documentado nos autos, a agravante juntou a Ordem de Serviço nº 67398684 (id. 222679678), datada de 14 de novembro de 2025, acompanhada de registro fotográfico da instalação física do conjunto cavalete/hidrômetro.

Com base nas provas descritas nos autos, verifica-se que a agravante não juntou relatório técnico de vistoria, não juntou laudo de aferição de vazão ou pressão, não juntou registro de leitura do hidrômetro, e não apresentou qualquer documento que demonstrasse a abertura do registro de saída do cavalete e o consequente fluxo de água. Comprova-se apenas a instalação física do conjunto, sem qualquer registro de teste de fluxo, leitura inicial do hidrômetro ou aferição de vazão.

A agravante alega que a controvérsia seria exclusivamente jurídica — consistente na delimitação do alcance da obrigação fixada no título executivo —, razão pela qual a prova pericial seria desnecessária. O argumento não prospera. A questão jurídica — o alcance da obrigação — já foi resolvida nos termos expostos nos itens anteriores deste voto: a obrigação abrange a conexão funcional do cavalete à rede distribuidora.

A questão fática — se essa conexão efetivamente existe e se há fluxo de água disponível no ponto de entrega — é eminentemente técnica e não pode ser resolvida por mera análise documental de fotografias que retratam apenas a instalação física do equipamento. A perícia técnica determinada pelo Juízo de origem é, portanto, não apenas adequada, mas necessária para a elucidação objetiva dos fatos.

Quanto a multa fixada frente ao não cumprimento da sentença, pertinente especificar que
A consolidação da multa no teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais), previamente fixado na própria sentença, não representa enriquecimento sem causa do exequente.

Ao contrário: representa a consequência natural e previsível do descumprimento de uma obrigação judicial por parte da concessionária, que, mesmo após intimações sucessivas e determinação judicial expressa para comprovar a funcionalidade da instalação, limitou-se a reanexar documentação já existente nos autos, sem apresentar qualquer prova técnica idônea. A resistência injustificada ao cumprimento da decisão judicial é, por si só, o fundamento suficiente para a manutenção das astreintes, conforme o entendimento firmado pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

Tese de julgamento
: 1. O comparecimento espontâneo do devedor supre a ausência de intimação pessoal, configurando ciência inequívoca da obrigação judicial, mitigando a aplicação da Súmula 410 do STJ. 2 .
A multa cominatória não pode ser reduzida quando o valor elevado decorre da resistência injustificada do devedor em cumprir ordem judicial
. 3.
O quantum das astreintes deve observar a razoabilidade e proporcionalidade em relação ao valor diário, ao limite fixado e às condições do caso concreto, sem perder sua função coercitiva
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10161742920218110041, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 20/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2025)

Ademais, o teto de R$ 10.000,00 foi fixado pelo próprio título executivo, de modo que a consolidação da multa nesse valor não representa qualquer surpresa para a executada, que tinha plena ciência dos limites da sanção desde a prolação da sentença.

A correção monetária pelo INPC e os juros legais incidentes desde a data em que se atingiu o teto são consequências naturais da mora e não configuram qualquer excesso.

Entretanto, verifica-se que a multa foi paga parcialmente, sendo que o Juízo de origem determinou o abatimento do valor já levantado (id. 231707495).

Por derradeiro, quanto a inversão do ônus da prova, necessário estabelecer que a relação jurídica subjacente ao presente cumprimento de sentença é, inequivocamente, uma relação de consumo: a agravante é fornecedora de serviço público essencial de abastecimento de água e esgoto, e o agravado é consumidor final desse serviço.

A incidência do Código de Defesa do Consumidor é, portanto, inafastável, conforme reconhecido pelo próprio acórdão de mérito que integra o título executivo.

O art. 6º, inciso VIII, do CDC autoriza a inversão do ônus da prova quando a alegação do consumidor for verossímil ou quando ele for hipossuficiente. No caso, as duas condições estão presentes. A alegação de que o cavalete foi instalado sem conexão efetiva à rede é verossímil, pois a concessionária não apresentou nenhuma prova técnica em sentido contrário. A hipossuficiência também é evidente: apenas a agravante tem acesso aos registros operacionais, às ordens de serviço e aos dados técnicos da rede — informações que o consumidor simplesmente não tem como obter.

Por isso, atribuir à agravante o custeio da perícia é a decisão correta. É a concessionária quem executou o serviço, quem tem capacidade técnica para demonstrar que ele foi bem feito e quem dispõe de maior capacidade econômica. Nada mais razoável do que exigir que ela arque com os custos da prova destinada a verificar se cumpriu adequadamente sua obrigação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e, no mérito lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão interlocutória de id. 231707495, proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do cumprimento definitivo de sentença nº 1008186-49.2024.8.11.0041, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos das razões expostas neste voto.

Em consequência,
revogo
o efeito suspensivo concedido monocraticamente (id. 3708458840).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026